Tribunal: TJES
Processo: 5001750-47.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001750-47.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: ALEXSANDRO RONCONI CAVEDO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA.

COBRANÇA
MENSAL DE “SEGURO VIVO DIÁRIA HOSPITALAR”
. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A SEGURADORA E A TELEFÔNICA BRASIL S/A, ORA RECORRENTE. LANÇAMENTO DE COBRANÇAS DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS QUE RECLAMA
VA
A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 64, DA RESOLUÇÃO 632/2014, DA ANATEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. BLOQUEIO DO SERVIÇO TELEFÔNICO DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR NOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONSUMIDOR QUE CONFESSA TER DEIXADO DE PROMOVER O PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA DIANTE DA RECUSA DA RECORRENTE EM RETIFICAR O VALOR FINAL DA CONTA. VALOR DO PLANO TELEFÔNICO QUE ERA DE R$59,99 (CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). VALOR DO SEGURO IMPUGNADO EM R$6,99 (SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). CONSUMIDOR QUE NÃO FOI AUTORIZADO A DEIXAR DE CUMPRIR COM SUA OBRIGAÇÃO. VALOR IMPUGNADO QUE CORRESPONDIA A POUCO MAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO PLANO.
INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA. RECORRIDO QUE SABIA DA SUA INADIMPLÊNCIA. CONTAS TELEFÔNICAS RECEBIDAS PELO AUTOR QUE, CERTAMENTE, INDICAVAM O ATRASO DO PAGAMENTO E A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, COMO CORRIQUEIRAMENTE OCORRE EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. RECORRIDO QUE PODERIA TER PROMOVIDO O PAGAMENTO DO VALOR QUE ENTENDIA CORRETO VIA CONSIGNAÇÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. SUSPENSÃO DEVIDA DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES TENDO COMO FATO GERADOR O BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. ORDEM DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO QUE DEVE FICAR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

T
rata-se de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Segundo consta na peça de ingresso, a partir do mês de outubro/2018 o Consumidor passou a ser cobrado pelo serviço SEGURO VIVO DIÁRIA HOSPITALAR, no valor mensal de R$6,99 (seis reais e noventa e nove centavos), diretamente na sua conta telefônica.

A responsabilidade da Recorrente é indene de dúvida, conforme muito bem fundamentada pelo juízo de piso.

Contudo, entendo desrazoada a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
tendo por fundamento a suspensão do serviço a partir do mês de janeiro/2019.

Isso porque o próprio Consumidor reconhece sua condição de inadimplência, justificando sua recusa ao pagamento na ausência de retificação das contas, quando, administrativamente, buscou retirar o valor lançado a título de seguro hospitalar.

Ocorre que o Recorrido não foi autorizado a deixar de cumprir com sua obrigação, pela porção dos serviços que eram devidos e foram consumidos. Ademais, o valor cobrado a título de seguro é de pouca monta se comparado com o valor final do plano.

Divirjo, também, do entendimento de piso, que reconheceu o ilícito do Fornecedor ao não promover a notificação do consumidor acerca da possibilidade de corte do serviço. A uma, porque o Consumidor não precisava ser notificado da inadimplência de que ele mesmo tinha conhecimento. A duas, porque não é crível acreditar que o Recorrido tomou conhecimento da possibilidade de suspensão do serviço ao receber as contas de dezembro/2018 e janeiro/2019, já que neste tipo de serviço, corriqueiramente, o Credor faz lançar os débitos em atraso nas faturas mensais, com as advertências de praxe.

Pelo exposto, entendo que a sentença objurgada deve ser reformada, para que seja julgado IMPROCEDENTE o pedido indenizatório por danos morais fundado na suspensão do serviço de telefonia móvel.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.